Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700152-40.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MRT ENGENHARIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA RECORRIDO: ALESSANDRO GOULART BRANDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DA HABILITAÇÃO (CNH) DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a “sub-máxima” da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que esgotadas as medidas típicas de execução, mostra-se plausível a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito do recorrido para que se viabilize a efetividade do processo e consequente satisfação da obrigação de pagar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 139, inciso IV, do Estatuto Processual vigente, tendo em vista que infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Isso porque, a princípio, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostram úteis a real satisfação do crédito dos agravantes” (ID Num. 15412332 - Pág. 3) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado, nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017